Tribunal: TJES
Processo: 5003882-70.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003882-70.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE DE OLIVEIRA CALISTO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003882-70.2022.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
REGIANE DE OLIVEIRA CALISTO
RECORRIDAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. ATIVIDADE PESQUEIRA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por pescador alegando comprometimento de sua atividade pesqueira devido ao desastre ambiental de Mariana/MG, com o intuito de obter reparação.
1.1. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de comprovação do exercício regular da pesca de subsistência e de vínculo entre o suposto dano e o acidente ambiental.
1.2. Recurso inominado interposto pela parte autora, contestando a decisão e reiterando os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente comprovou o exercício regular da atividade pesqueira de subsistência e se houve contaminação do curso d’água explorado pela pesca em decorrência do acidente ambiental de Mariana.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício da atividade pesqueira deve observar a legislação pertinente, sendo necessária a comprovação de seu regular exercício para fins de reparação por danos. A ausência de comprovação de que o curso d’água utilizado pelo recorrente (Rio Cricaré, em São Mateus/ES) foi efetivamente contaminado pelo desastre ambiental leva à conclusão de inexistência de nexo causal entre o acidente e a alegada interrupção da atividade pesqueira.
4. É correta a sentença prolatada pelo Juízo de origem, ao fundamentar-se na ausência de evidências que demonstrassem o exercício da pesca de subsistência e a contaminação do curso d’água, não caracterizando, assim, qualquer cerceamento de defesa nem violação ao princípio do contraditório. Precedentes de todas as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
5. O recurso não apresenta elementos novos capazes de infirmar a sentença recorrida, razão pela qual se mantém a decisão pelos próprios fundamentos, forma prevista pela Lei dos Juizados Especiais e Turma de Uniformização do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO
6. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. C
ondena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 5º, 46 e 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral; Turma de Uniformização do Espírito Santo, Enunciado 11.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)